Tribunal: TJPA
Processo: 0852681-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852681-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS AYAN GAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE ANUAL PELO IGP-M NO PERÍODO PANDÊMICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL EXCLUSIVA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de cláusula contratual c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde individual antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98. A autora alegou abusividade no reajuste anual de 32,03% aplicado à mensalidade do plano de saúde durante a pandemia da COVID-19, postulando a substituição do índice IGP-M pelo IPCA, restituição dos valores pagos a maior e condenação da operadora ao pagamento de danos morais. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste no período pandêmico, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente e afastou o pedido indenizatório. A autora interpôs recurso visando exclusivamente à condenação por danos morais, majoração dos honorários advocatícios e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste abusivo da mensalidade de plano de saúde, reconhecido judicialmente, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade da autora; e (iii) determinar se deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4.

A sentença reconheceu a abusividade pontual do reajuste anual aplicado durante o período pandêmico, diante da excessiva elevação do índice IGP-M e do comprometimento da capacidade financeira da consumidora.

5.

O simples reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde, desacompanhado de demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa.

6.

A autora não comprovou interrupção de tratamento médico, negativa de cobertura assistencial, cancelamento contratual, exposição vexatória ou qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar abalo moral indenizável.

7.

A tutela provisória deferida na origem assegurou a manutenção da cobertura contratual e mitigou os efeitos financeiros do reajuste impugnado, afastando a alegação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

8.

A jurisprudência recente do TJPA consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual decorrente de reajuste abusivo de plano de saúde não enseja, por si só, reparação moral.

9.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, diante do acolhimento apenas parcial dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde, por si só, não configura dano moral in re ipsa.

2.

A configuração do dano moral em demandas revisionais de plano de saúde exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

3.

O reconhecimento parcial da pretensão revisional autoriza a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, V e VIII, 39, V, 47 e 51, IV. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 300. Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.12.2017 (Tema 952). TJPA, Apelação Cível nº 0818038-69.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0826559-03.2019.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta
por
MARIA DAS GRAÇAS AYAN GAIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta da petição inicial que a autora é beneficiária de plano de saúde individual antigo, não regulamentado e não adaptado à Lei nº 9.656/98, firmado com a requerida em 31/05/1993, cujo reajuste anual contratual estava vinculado ao índice IGP-M, conforme cláusula 11.7 do instrumento contratual. Sustentou que, após sucessivos reajustes moderados nos anos anteriores, a mensalidade do plano sofreu, em junho de 2021, majoração de 32,03%, passando do valor de R$ 450,97 para R$ 595,43, em pleno contexto da pandemia da COVID-19, circunstância que reputou abusiva e excessivamente onerosa. Alegou que a aplicação do referido índice contrariou os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e do equilíbrio contratual, especialmente diante da disparidade entre o IGP-M e o IPCA no período pandêmico, bem como do comprometimento de sua capacidade financeira, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente. Requereu, em sede de tutela de urgência, a substituição do índice IGP-M pelo IPCA – subitem plano de saúde (2,87%) ou, subsidiariamente, pelo IPCA acumulado dos últimos doze meses (6,76%), além da emissão de novos boletos sem incidência do reajuste impugnado e manutenção da cobertura contratual. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do reajuste aplicado, pela revisão contratual, pela restituição dos valores pagos a maior, pela inversão do ônus da prova e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 29244359, julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, mantendo a limitação do reajuste aplicado ao plano de saúde da autora até a intimação da sentença, reconhecendo, contudo, que, cessado o período pandêmico, não subsistiria impedimento à retomada do índice contratualmente previsto; e (ii) condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora em razão do reajuste de 33,02%, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

O magistrado singular afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de demonstração concreta de lesão extrapatrimonial.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada patrono, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, (i) que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que o reajuste abusivo aplicado ao contrato de assistência médica lhe ocasionou abalo psicológico, insegurança e temor de cancelamento do plano de saúde, sobretudo em contexto pandêmico; (ii) que a conduta da operadora extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade; (iii) que a jurisprudência pátria admite a configuração do dano moral em hipóteses de reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde, especialmente quando comprometida a continuidade da cobertura assistencial; (iv) que os honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC; e (v) que deve ser afastada a sucumbência recíproca, impondo-se integralmente à requerida o ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, majorando os honorários advocatícios e afastando a sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar compensação moral, bem como a ausência de comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

De início, conheço do recurso, uma vez que restam atendidos os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, inexistindo óbice ao seu regular processamento.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da aplicação de reajuste reputado abusivo em contrato de plano de saúde antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98, bem como à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato de assistência médica com a requerida no ano de 1993, tratando-se de plano individual não regulamentado e não adaptado à Lei nº 9.656/98, cuja cláusula contratual previa reajuste anual pelo índice IGP-M. Em junho de 2021, no contexto da crise sanitária ocasionada pela pandemia da COVID-19, houve majoração de aproximadamente 32,03% na mensalidade do plano, circunstância que ensejou o ajuizamento da presente demanda revisional.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade pontual do reajuste aplicado no período pandêmico, entendimento este que não foi objeto de insurgência da operadora apelada,
limitando-se o inconformismo recursal da autora à pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, entendo que não assiste razão à apelante.

Com efeito, embora seja inequívoco que o reajuste aplicado revelou-se excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, sobretudo diante do cenário econômico excepcional vivido durante a pandemia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à configuração de dano moral indenizável.

A jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem consolidando entendimento no sentido de que o reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde, desacompanhado de demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. (...)
O simples reajuste abusivo da mensalidade, desacompanhado de prova de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa, segundo a jurisprudência pacificada do TJPA e do STJ.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0818038-69.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/11/2025). Grifei.

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. (...)
O simples inadimplemento contratual, ainda que abusivo, não caracteriza por si só dano moral, devendo haver comprovação de lesão aos direitos de personalidade que interfira no comportamento psicológico do indivíduo
.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0826559-03.2019.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/11/2024). Grifei.

A orientação acima harmoniza-se integralmente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de circunstâncias excepcionais aptas a atingir a dignidade, honra ou integridade psíquica do consumidor, não ensejam, automaticamente, reparação extrapatrimonial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos
. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno des provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007886 PR 2022/0182821-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023) Grifei.

No caso concreto, embora a autora alegue sofrimento emocional, angústia e receio de perder a cobertura assistencial, não há nos autos comprovação de efetiva interrupção de tratamento médico, negativa de cobertura, cancelamento contratual, exposição vexatória ou qualquer circunstância concreta capaz de demonstrar lesão relevante aos seus direitos da personalidade.

Ao revés, verifica-se que a própria tutela provisória deferida na origem assegurou a manutenção do vínculo contratual e a mitigação dos efeitos financeiros do reajuste impugnado, preservando-se integralmente a assistência médica da demandante.

Desse modo, a situação narrada, embora indiscutivelmente desagradável e apta a gerar transtornos e preocupações, insere-se na esfera dos dissabores inerentes às relações contratuais, não alcançando densidade jurídica suficiente para justificar condenação por dano moral.

Também não merece acolhimento a insurgência relativa à sucumbência recíproca.

Isso porque a autora formulou múltiplos pedidos na petição inicial, dentre eles: revisão contratual, substituição do índice de reajuste, restituição de valores e condenação por danos morais. Considerando que apenas parte das pretensões foi acolhida, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais realizada pelo Juízo de origem, em conformidade com o art. 86 do CPC.

Da mesma forma, não há razão para majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, uma vez que o percentual arbitrado observou os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, revelando-se adequado à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, acompanhando o parecer do ministério público,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 11/06/2026